Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-71.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. MULTA PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO LAPSO. ART. 41-A, §5o, DA LEI 8.213/91. PRAZO ESPECÍFICO.
1. Não se nega que a multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional. Já que tem o intuito de inibir o descumprimento de obrigação pelo devedor, deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação.
2. No caso dos autos, não há que se falar em exclusão da medida coercitiva, porquanto o objetivo de sua imposição é o cumprimento da obrigação de fazer.
3. Para a instituição do benefício previdenciário, prevê a Lei no 8.213/91, em seu artigo 41-A, §5o, que o primeiro pagamento será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão.
4. Assim, diante da previsão legal de instituição do benefício em prazo maior que o fixado na r. sentença, deve incidir a multa em caso de descumprimento da obrigação imposta somente após transcorrido o lapso previsto na norma regulamentadora.
5. Recurso conhecido e provido em parte.